Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702242-80.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS NUNES GESTEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Marcus Vinícius Nunes Gesteira contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão (ID no 60885917, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO